Tribunal: TJDFT
Processo: 0034478-52.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO: 0034478-52.2016.8.07.0018 APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: P.R.U.S. REPRESENTANTE LEGAL: SANDRA MARIA RODRIGUES DA SILVA DESPACHO Diante da manifestação do recorrente de ID no 32603504, mantenha-se o recurso extraordinário sobrestado, consoante decisão de ID no 32603506. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007